Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RESULTADO. CONFIGURADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que restou incontroverso nos autos que o segurado estava sob o efeito de álcool e que qualquer quantidade de bebida alcoólica ingerida afeta as condições normais de direção e comprometem a direção segura, ressaltando a previsão legal de que o agravamento intencional do risco do objeto contratado afasta o direito à garantia do segurado, além da ausência de prova do direito do autor, que era a alegação de que via estava mal iluminada.

3. O julgado construiu fundamento teórico para manter o agravamento intencional do risco pela ingestão de bebida alcoólica que restou demonstrada pelo exame etílico e pelo boletim de ocorrência.

3.1. O fato de o grau etílico revelado pelo exame não configurar o crime de trânsito por embriaguez ao volante, muito embora possa configurar infração administrativa, não afasta o agravamento do intencional do resultado porque resta incontroversa a ingestão de bebida alcoólica pelo segurado antes de assumir a direção e que qualquer quantidade ingerida afeta as condições normais de direção.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.